Tribunal: TJBA
Processo: 8158196-11.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8158196-11.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: IEDA DE JESUS LIMA

Advogado(s): FILIPE GALLINA MARTINS ABRAHAO

APELADO: CREDZ ADMINISTRADORA DE CARTOES S/A

Advogado(s):LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES, DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO

ACORDÃO

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA.
AUS
ÊNCIA DE ATO ILÍCITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. MULTA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por
IEDA DE JESUS LIMA
, contra sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral, reconhecendo a legitimidade da inscrição da Autora, nos órgãos de proteção ao crédito e condenando-a ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar se houve ilegalidade na inscrição do nome da Demandante nos cadastros de inadimplentes, com
o
consequente direito à indenização por dano moral e analisar se a condenação por litigância de má-fé é cabível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Ré
comprovou a existência da relação jurídica por meio de documentos que demonstram a contratação e o uso regular do cartão de crédito pela A
cionante
, evidenciando que a inscrição nos cadastros restritivos decorreu do inadimplemento, não se configurando ato ilícito.

4. A inclusão do nome da
Requerente,
nos órgãos de proteção ao crédito, quando baseada em débito legítimo, não caracteriza dano moral, conforme jurisprudência consolidada.

5. A litigância de má-fé se configura, quando a parte altera a verdade dos fatos para obter vantagem indevida. No caso, a
Suplicante
ajuizou a demanda ciente da relação jurídica existente e da regularidade da inscrição, induzindo o Judiciário
em
erro.

6. A multa por litigância de má-fé, fixada em
1
% sobre o valor da causa, respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando dentro dos parâmetros do art. 81 do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO

7
. Recurso desprovido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 80, II e III; 81; 85, §11.

ACÓRDÃ
O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º
8158196-11.2023.8.05.0001
, tendo como Apelante

IEDA DE JESUS LIMA
, sendo Apelad
a a

CREDZ ADMINISTRADORA DE CARTÕES S/A
.

Acordam os Desembargadores
integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em,
à unanimidade
,
CONHECER E NEG
AR
PROVIMENTO
ao recurso.

Salvador, .